Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL NO CASO. OUTROS MEIOS DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA AFASTADA. ART. 64, I DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS NA FASE INICIAL. READEQUAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, que comprovaram a efetiva atuação do acusado na empreitada criminosa.

2. A ausência de perícia, para caracterizar a qualificadora de rompimento de obstáculo, não implica, necessariamente, o seu afastamento, mormente quando houver nos autos outros meios de provas que demonstram esforço do agente, para superar um obstáculo. 2.1. No caso, o réu foi flagrado por policiais quando tentava romper a corrente de uma bicicleta, restando, esta, parcialmente rompida e apreendida, o que autoriza a configuração da referida qualificadora.

3. Não se pode considerar, para fins de reincidência, condenações nas quais já transcorreu mais de 5 (cinco) anos entre a extinção das referidas penas e a data do crime atual, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. 3.1. Reconhecimento da multirreincidência afastado. Reincidência fundamentada em apenas uma condenação transitada em julgado. Redução do patamar de agravamento. Pena readequada.

4. A redução da pena, com fundamento na tentativa, deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, de forma que, demonstrado que o réu não se aproximou do estágio intermediário em relação à consumação do delito, mas, ao contrário, o iter criminis se encontrava em sua fase preambular, a pena deve ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços).

5.Recurso conhecido e parcialmente provido.